Tribunal: CARF
Processo: 19515.001848/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001848/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Cabe ao contribuinte a demonstração, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira. O descumprimento deste dever acarreta a
presunção de não oferecimento destes valores à tributação, tratando-se, assim,
de receita ou rendimento omitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a quantia
de R$ 8.382,12, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade fiscal em face ao contribuinte
identificado referente a imposto de renda da pessoa física, no valor de R$ 222.548,41, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, e também multa exigida isoladamente de R$ 2.440,58, no
ano-calendário 2005, com ciência em 3/6/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001848/2009-21
Fl. 3740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

Termo de Verificação Fiscal (fls. 293 a 312)
A autoridade tributária na unidade preparadora caracterizou 3 (três) infrações:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada -
tendo por base de cálculo 100%, 50% ou 33% em razão da existência de contas-conjuntas -,
omissão de rendimentos de aluguéis e multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Impugnação (fls. 440 a 466)
O contribuinte protocolizou a impugnação em 29/6/2009 e esclareceu ter
desenvolvido atividade de gestão de contratos de aluguéis de imóveis, recepcionando em suas
contas bancárias, os aluguéis de terceiros, repassando-os aos respectivos proprietários após
descontada a comissão respectiva.
Sustentou: i. a incompatibilidade do conceito de renda com a tributação efetuada
com base, exclusivamente, em depósitos bancários e ii. a necessidade de concessão de prazo
suplementar de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, para a comprovação do repasse dos valores
indevidamente considerados como rendimentos.
Acórdão de Impugnação (fls. 708 a 727)
A autoridade julgadora de primeira instância entabulou o voto destacando a não
insurgência do contribuinte em face às infrações omissão de rendimentos de aluguéis e multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Depois, realizou a análise histórica da autuação com base em depósitos bancários
de origem não comprovada e explicou que a presunção relativa do art. 42 da Lei no 9.430/96
opera a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a comprovação da origem dos
recursos mantidos em contas de depósito ou investimento. Concluiu pela inexistência de
incompatibilidade entre o conceito de renda e a tributação efetuada com base, exclusivamente,
em depósitos bancários de origem não comprovada.
Indeferiu o pedido de diligência, por se tratar de medida prescindível, e a juntada
posterior de documentação, e assim manteve o crédito tributário.
Ciência postal em 10/6/2013 (fls. 736).
Recurso Voluntário (fls. 737 e 738)
O contribuinte protocolizou recurso voluntário em 1/7/2013, nele anexando os
documentos comprobatórios com que pretende demonstrar a entrada e saída dos recursos que não
correspondem a rendimentos, mas a pagamentos realizados por inquilinos e transferidos aos
proprietários após dedução de comissão (em torno de 6%).
Documentos às fls. 766 a 3.655.
Resolução (fls. 3.659 a 3.662)
Na sessão de 6 de agosto de 2020, este Colegiado decidiu converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora promovesse o cotejo entre os dados apresentados e
Fl. 3741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

os depósitos bancários de origem não comprovada, a fim de verificar se houve comprovação
inequívoca, e elaborasse relatório circunstanciado e, caso necessário, novo demonstrativo fiscal,
com a ciência ao contribuinte.
Relatório Fiscal (fls. 3.667 a 3.732)
A autoridade tributária na unidade preparadora relacionou, no anexo I, os aluguéis
recebidos, no total de R$ 1.497.775,27 em 2.340 registros.
Depois, cotejou estes com os depósitos bancários de origem não comprovada,
reproduzidos no anexo II, e identificou a coincidência em data e valor de apenas 44 (quarenta e
quatro) registros.
Em seguida, aprofundou a análise de recebimento do locatário, repasse ao
proprietário e coerência entre forma de pagamento e histórico do lançamento bancário, no que
resultou em apenas 11 (onze) entradas aptas a justificar a origem dos depósitos bancários,
conforme anexos III e IV.
Ciência postal em 11/3/2021 (fls. 3.734), não tendo o contribuinte se manifestado,
como atesta o despacho de encaminhamento (fls. 3.736).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A defesa esclareceu que o contribuinte atuava como intermediador: recepcionava
aluguéis dos inquilinos e os repassava aos proprietários, após deduzir a comissão. Juntou, aos
autos, extensa documentação não apresentada na fiscalização, nem na impugnação, composta
por: recibos da Imobiliária Carlos de Campos (ou Carlos de Campos Imóveis) em favor dos
inquilinos (entradas) e recibos após o repasse do pagamento aos proprietários, com o débito da
taxa de administração mensal (saídas).
Como consta na decisão recorrida, o lançamento a partir de depósitos ou créditos
bancários de origem não comprovada consiste na presunção de omissão de rendimentos em face
ao contribuinte titular da conta que não obtiver êxito em comprovar a origem dos créditos,
mediante documentação hábil e idônea, apta a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
que título houve o depósito ou credite na conta bancária.
Há a necessidade de estabelecimento da relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que o contribuinte deseja comprovar, com coincidência de data e de valor, em
Fl. 3742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

honra ao § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer a análise individualizada de cada crédito
ou depósito.
O procedimento de auditoria fiscal enumerou as contas bancárias de titularidade
individual ou conjunta do contribuinte, quais sejam, Banco do Brasil (conta 81795), Bradesco
(conta 00000035), HSBC (contas 0263024 e 1434048) e Unibanco (contas 7480436 e 2603396).
Depois, em múltiplas oportunidades, intimou o contribuinte para esclarecer a
origem dos depósitos bancários nas contas bancárias, tendo obtido a lista de aluguéis recebidos,
fls. 45/68, individualizada por proprietário e por locatório, com a indicação dos valores mensais,
e o esclarecimento de que as receitas provenientes giravam em torno de R$ 65 a 70 mil ao mês,
do que cabia ao sujeito passivo 6% de taxa de administração, fls. 38.
Entretanto, a fiscalização não logrou êxito em cotejar os depósitos bancários com
os valores informados na planilha, produzindo o documento de fls. 590/592, em que demonstrou
quais eram os valores comprovados e os não comprovados, aptos a atrair a presunção de omissão
de rendimentos contida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Apesar da resposta oferecida pelo fiscalizado, a AFRFB em um esforço para ir de
encontro da verdade material e em obediência do princípio do dever de investigar, fez
um cruzamento entre os extratos bancários e a planilha de “ALUGUEIS
RECEBIDOS EM 2.005”, ambos apresentados pelo Sr. ANTONIO CARLOS DE
CAMPOS e conseguiu identificar alguns valores coincidentes em datas e valores os
quais foram considerados comprovados.
Como resultado da nova análise não conseguimos localizar nos extratos bancários
diversos valores que estavam inseridos na planilha de “ALUGUEIS RECEBIDOS EM
2.005”.
...
Também, no mesmo dia, 19/12/2008 e ciência em 20/12/2008, doc. de fls. 74/76; foi
lavrado outro Termo de Intimação Fiscal tendo como anexo as planilhas dos valores de
créditos constantes dos extratos bancários e que não foram identificados com datas e
valores coincidentes na planilha de “ALUGUEIS RECEBIDOS EM 2.005”,
apresentados pelo fiscalizado.
Pela existência de contas conjuntas, a fiscalização tomou por base de cálculo 33%,
50% ou 100% dos depósitos bancários de origem não comprovada, a depender da titularidade
conjunta ou não de cada conta bancária.
No mais, a fiscalização já havia apreciado o argumento do recurso voluntário de
que os depósitos bancários correspondiam ao ingresso dos aluguéis pagos pelos inquilinos,
tributando-os em infração apartada (omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas), tendo
o contribuinte anuído e parcelado o débito correspondente.
Em sua impugnação, o contribuinte requereu a dilação do prazo probatório -
pedido rejeitado pela autoridade julgadora de primeira instância - nos termos abaixo:
(...) viabilizar a obtenção, junto às instituições bancárias, de comprovantes dos repasses
dos valores recepcionados em suas contas-bancárias.; consubstanciados na
microfilmagem de cheques, transferências eletrônicas, dentre outros elementos
probatórios.
Fl. 3743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.255 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

Em contrapartida, no recurso voluntário, o contribuinte não juntou as
microfilmagens dos cheques, as transferências eletrônicas ou os comprovantes que obteria junto
às instituições bancárias, mas sim: i. relatório de entrada dos aluguéis recebidos dos inquilinos,
ii. recibos da Imobiliária Carlos de Campos que atestariam o recebimento dos aluguéis pagos por
inquilinos, iii. relatório de saída dos pagamentos aos proprietários e iv. recibos que atestem o
repasse, aos proprietários, dos aluguéis recebidos, deduzida a taxa de administração.
Este Colegiado submeteu a documentação para cotejo da autoridade tributária na
unidade preparadora, a fim de verificar se houve a comprovação inequívoca da origem dos
depósitos bancários, tendo aquela cuidado de relacionar os aluguéis recebidos (Anexo I), os
depositados tributados (Anexo II) e produzido tabela em que relaciona os aluguéis coincidentes
em datas e valores (Anexo III).
A partir dela, analisou minuciosamente a documentação apresentada e não acatou
a comprovação em razão da: não apresentação do recibo ou a incompatibilidade entre a forma de
pagamento e o histórico do extrato bancário ou a ausência de prova do repasse ao proprietário ou
a presença de vícios nos recibos (ausência de assinatura e incompatibilidade de valores e datas).
Depois, no Anexo IV, enumerou as comprovações acatadas e, no Anexo V, o
valor comprovado de R$ 8.382,12 - por ser conta conjunta a ser tributada em 50%.
O contribuinte, intimado para tanto, não apresentou manifestação contra isto.
Desta forma, a análise da documentação comprobatória promoveu a comprovação
inequívoca da origem de parte dos depósitos ou créditos bancários, devendo o lançamento ser
revisto na resposta da autoridade tributária na unidade preparadora.
CONCLUSÃO
VOTO em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja deduzida,
da base de cálculo do lançamento, a quantia de R$ 8.382,12, referente a depósitos bancários cuja
origem o contribuinte pôde comprovar.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 3744
DF CARF MF
Documento nato-digital